Tribunal: TJMT
Processo: 1009642-68.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009642-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELANTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), LIGIA CECILIA KARANTINO BRITO - CPF: 022.811.312-11 (ADVOGADO), VITALINA SANTOS AMARAL - CPF: 304.341.301-68 (APELADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL - CPF: 017.251.111-95 (APELADO), VITALINA SANTOS AMARAL - CPF: 304.341.301-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELADO), LIGIA CECILIA KARANTINO BRITO - CPF: 022.811.312-11 (ADVOGADO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL - CPF: 017.251.111-95 (APELANTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS DESPROVIDOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSOS DESPRO­­­VIDOS

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O cancelamento unilateral do plano de saúde somente é legal se a operadora comprovar o cumprimento do requisito de notificação prévia conforme o art. 13 da Lei 9.656/98, o que não restou comprovado nos autos.

Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar pelo dano ocasionado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009642-68.2023.8.11.0041

APELANTES: PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA; UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE; UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E MARIA DE FÁTIMA SANTOS AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARIA

DE FÁTIMA SANTOS AMARAL, representada por sua genitora VITALINA SANTOS AMARAL,
julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, determinando que a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico restabeleça o plano de saúde da parte autora, bem como, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inicialmente, a requerida-apelante
(Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda)
, requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (fumus boni iuris e pericullum in mora).

No mérito, alega em suas razões que “
o plano de saúde foi cancelado dia 14/01/2023, porque a beneficiária não pagou a mensalidade referente ao mês de outubro e novembro de 2022, de forma que a requerente acumulou mais de 30 dias de inadimplência até a exclusão do benefício” (sic).

Diz que “
face ao pagamento da primeira parcela da renegociação, o plano de saúde em questão foi reativado em 31/03/2023 e se encontra ativo até o presente momento, e que o cancelamento se deu em conformidade com o contrato e com as normas regulamentares, configurando exercício regular de um direito” (sic).

Aponta
“a inexistência de defeito na prestação do serviço decorre da legalidade do cancelamento, que foi efetuado somente quando os requisitos para tanto foram cumpridos, quais sejam, inadimplência por período superior a 30 dias e notificação prévia, o que configura mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar direito à reparação por danos morais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que o cancelamento do plano de saúde ocorreu após 30 dias de inadimplência, nos termos da cláusula 20 do contrato, configurando, portanto, pleno exercício regular de um direito; ou, caso não for este entendimento, requer a redução do quantum indenizatório, a fim de que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considere a culpa concorrente da própria consumidora (Id. 278837420).

Ademais, a requerida-apelante
(Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico)
alega em suas razões que não cometeu qualquer ato ilícito ao rescindir o seu contrato por inadimplência, razão pela qual, deve ser reformada a sentença, indeferindo os pedidos feitos na inicial.

Assevera que conforme relatado nos autos, a apelada quedou-se inerte no tocante ao pagamento das mensalidades do plano de saúde por mais de 60 (sessenta) dias, fato este que, obviamente, motivou o cancelamento do plano de saúde.

No que concerne à necessidade de notificação acerca da inadimplência, a requerida comunicou a apelada acerca dos débitos e da possibilidade de cancelamento em caso de manutenção da inadimplência, por vários meios.

O contrato foi cancelado pelo comprovado inadimplemento da apelada por período superior ao legalmente permitido, logo, afirma não há falar em prática de ato ilícito, pressuposto para responsabilidade civil, caindo por terra condenação em dano moral.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer que seja ao menos minorado o valor da condenação por danos morais para evitar o enriquecimento ilícito da parte apelada (Id. 278837423).

A requerente ofertou as contrarrazões no Id. 278837427, e as requeridas não ofertaram as contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Wagner Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 288193380).

A requerida
(Plural
Gestão em Planos de Saúde Ltda)
efetuou o recolhimento do preparo no Id.

278837422, e a
Unimed
efetuou o recolhimento do preparo no Id. 278837424

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
dos apelos interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
os requeridos-apelantes pleiteiam que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei).

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço de ambos os pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Infere-se dos autos que
MARIA DE FÁTIMA SANTOS AMARAL,
representada por sua genitora
VITALINA SANTOS AMARAL
ajuizou

ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em desfavor de
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alegando, em síntese, que
é usuária do plano de saúde fornecido pela requerida, através de sua Carteira de nº 056.001165600.25-07.

Afirma que o plano de saúde foi cancelado por “inadimplemento”, por atraso dos meses de outubro e novembro sem observância ao determinado pela lei, sem qualquer prévia notificação.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para obrigar as requeridas, judicialmente, reativarem o contrato de plano de saúde da requerente, suas carências, tudo conforme previsto em sua cobertura contratual. No mérito, requer a procedência dos pedidos, com a confirmação do pedido de tutela de urgência e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença, em que a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, determinando que a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico restabeleça o plano de saúde da parte autora, bem como, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença

Inconformados com os contornos da sentença, ambos os requeridos recorrem, sendo que o requerido
(Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda)
sustenta que é devido o cancelamento do plano de saúde, vez que a autora/apelada ficou inadimplente por prazo superior a 30 dias, portanto, agiu em pleno exercício regular de um direito; ou, caso não for este entendimento, requer a redução do quantum indenizatório, a fim de que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considere a culpa concorrente da própria consumidora.

A
Unimed
alega em suas razões que não cometeu qualquer ato ilícito ao rescindir o seu contrato por inadimplência, e que, no que concerne à necessidade de notificação acerca da inadimplência, a requerida comunicou a apelada acerca dos débitos e da possibilidade de cancelamento em caso de manutenção da inadimplência, por vários meios, não havendo ilícito a ser reparado.

Pois bem. Cinge a controvérsia em analisar se houve ato ilícito passível de indenização, decorrente do cancelamento unilateral do plano da parte autora, em razão da suposta inadimplência e

se houve a prévia efetiva notificação.

Vale ressaltar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo.

Ademais, sobre a matéria em voga, o artigo 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, determina que o plano de saúde somente poderá ser rescindido unilateralmente caso o contratante fique inadimplente por período superior a 60 (sessenta) dias, e desde que haja notificação prévia,
in verbis:

“ Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;

Considerando as razões recursais expostas por ambos os recursos, com relação a afirmação de que houve a devida notificação da apelada via e-mail e SMS, não foi possível a demonstração inequívoca da efetividade da mencionada notificação.

No caso, comungo do entendimento do douto Procurador de Justiça, no sentido de que “
os documentos colacionados nos autos não demonstram o inteiro teor da mensagem, no caso do SMS, e não comprovam o efetivo recebimento pela beneficiária; no caso do e-mail, também não há certeza de recebimento, tendo em vista que foi encaminhado para um endereço que não condiz sequer com o nome da parte ou de sua representante legal

.

E concluiu que “
Dessa forma, não restou comprovado pelas apelantes que se desincumbiram do ônus de comprovar que procederam com a rescisão contratual de forma legal, em razão da ausência de efetiva notificação da beneficiária, portanto, evidente a conduta ilegal da operadora de saúde” (sic).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação prévia do consumidor e diante disso, analisar a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) avaliar a abusividade da cobrança de coparticipação e sua limitação a duas vezes o valor da mensalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O cancelamento unilateral do plano de saúde somente é legal se a operadora comprovar o cumprimento do requisito de notificação prévia conforme o art. 13 da Lei 9.656/98, o que não foi efetivamente demonstrado pela apelante, visto que a notificação enviada não alcançou o consumidor. 4. A ausência de notificação prévia efetiva configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, que asseguram a legítima expectativa de assistência contratual em situações de agravamento de saúde. (...) 6. A interrupção indevida do plano, aliada à hipervulnerabilidade da beneficiária, menor de idade com necessidades especiais, configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 7.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso. 7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação decorre do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia válida, com prazo de regularização, para não incorrer em abusividade. 2. A cobrança de coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade, visando equilíbrio contratual e continuidade do tratamento médico. 3. A suspensão indevida de plano de saúde contratual justifica reparação por danos morais, especialmente em casos de hipervulnerabilidade do beneficiário. Dispositivos relevantes citados”
: (...) (N.U 1017737-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025. Publicado no DJE 26/01/2025)

Dessa forma, restou comprovada a falha na prestação dos serviços das requeridas-apelantes, que cancelaram o plano de saúde da parte autora, sem a devida comunicação, ou seja, não agiu com zelo e presteza, o que enseja ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sob o fundamento de inadimplência da contratante.

2. A apelante sustenta ausência de notificação válida para rescisão contratual, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, bem como pleiteia a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação enviada por meio de empresa particular supre o requisito legal de notificação pessoal para rescisão do contrato por inadimplência; e (ii) saber se a rescisão contratual, sem a devida notificação, autoriza a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A notificação realizada por empresa privada não comprova a ciência do consumidor, tornando a rescisão irregular.

6. A negativa de cobertura de serviços médicos em razão da rescisão irregular configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento. 2. A ausência de notificação válida caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 54; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 382.489/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.09.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 20.09.2012; TJMT, AI 74838/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 24.01.2017”
(N.U 1014883-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Com relação ao quantum indenizatório, necessária a manutenção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, vez que revela-se proporcional e razoável diante da extensão do prejuízo experimentado, das circunstâncias do caso concreto e da finalidade pedagógica da medida.

O montante atende aos princípios da razoabilidade e da reparação integral, sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre o papel de desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do agente causador.

Logo, sua manutenção se justifica como adequada à reparação do dano e à função sancionatória da responsabilidade civil.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025